Tribunal: TJBA
Processo: 0504528-92.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504528-92.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: AMANDA VIEIRA SANTOS e outros (13)

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2013 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SENTENÇA PELA CONCESSÃO DA ORDEM. APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. IMPETRANTES/APELADOS CLASSIFICADOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EVENTUAL SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO GERA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL E, NA HIPÓTESE VERSADA, OS IMPETRANTES NÃO COMPROVAM A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA ALEGADA. INTELIGÊNCIA DO TEMA VINCULANTE 784 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS DE Nº. 0504528-92.2017.8.05.0039, EM QUE FIGURAM COMO
APELANTE
o MUNICIPIO DE CAMACARIE COMO
APELADOS
AMANDA VIEIRA SANTOS e outros.

ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA EM
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Salvador,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04